Tribunal: STF
Processo: RHC 139837
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-09
Data de publicação: 2017-05-09

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DA REABERTURA DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Da detida análise dos documentos coligidos a estes autos, é possível concluir que houve tempo hábil para a interposição do recurso pleiteado, não sendo o caso de reabertura de prazo.



    II - Recurso ao qual se nega provimento.